Tribunal: TJDFT
Processo: 0701801-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701801-66.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ARLLEN FARIAS DE SOUSA RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEITADAS. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. REPARAÇÃO. APLICATIVO DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO. UBER. RESCISÃO UNILATERAL. CONDUTA INADEQUADA. DESCREDENCIAMENTO. LEGALIDADE. PREVISÃO NOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO. LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova considerada impertinente, desnecessária ou protelatória, reputada inútil ao deslinde da controvérsia, frente ao acervo fático-probatório colacionado e suficiente para decidir. A análise quanto à necessidade da prova insere-se no âmbito da discricionariedade conferida ao Magistrado. 2. Não se fez necessária a inversão do ônus da prova, fazendo jus à decisão do Juízo de não lançar mão da medida excepcional prevista no art. 373, §§ 1o e 2o do CPC que permite a redistribuição do ônus da prova. Há o prévio consentimento por parte dos motoristas signatários, de que os clientes finais poderão avaliar e se expressar, revelando as condições, positivas e negativas na execução do serviço de transporte, as quais são utilizadas para ranquear o prestador e determinar as ações correspondentes pela plataforma digital. 2. 1. As reclamações do atendimento e da prestação de serviços do apelante aos usuários da plataforma denotaram uma falta de urbanidade e de polidez no trato com os clientes, ferindo o código de conduta imposto pelo contrato firmado por livre e espontânea vontade pelas partes. 3. O acúmulo de reclamações dos passageiros deu azo à medida de descredenciamento tomada pela plataforma. Não se observa ilegalidade na medida, visto que em se tratando de contrato civil, é válida a previsão de rescisão unilateral, sem a necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento dos dispositivos firmados. 4. Deve-se primar pela liberdade de contratar das partes e da intervenção mínima do Poder Judiciário (art. 421 do Código Civil). O contrato de adesão e o “Código da Comunidade Uber” não se mostraram abusivos ou impregnados de cláusulas ilegais, que denotassem a necessidade de intervenção judicial para reestabelecer o equilíbrio contratual. 5. A existência de outras plataformas de transporte possibilita que o autor continue a prestar os serviços de motorista, permanecendo ativo no mercado remunerado de transporte urbano autônomo. 6. A ausência de ato ilícito praticado pela plataforma em descredenciar o autor, motorista, torna prejudicial o pleito para reparação de danos morais e lucros cessantes. 7. Recurso conhecido. Preliminares de cerceamento de defesa e inversão do ônus da prova rejeitadas. Apelo desprovido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 421 do Código Civil, sustentando que o seu desligamento da “plataforma UBER” se deu de forma arbitrária, sem observância da ampla defesa e do devido processo legal, bem como em desatendimento à função social do contrato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 421 do Código Civil, pois a turma julgadora, com amparo na interpretação dos termos do contrato e atenta às peculiaridades fático-probatórias dos autos assentou, verbis: “Deve-se primar pela liberdade de contratar das partes e da intervenção mínima do Poder Judiciário (art. 421 do Código Civil). O contrato de adesão e o “Código da Comunidade Uber” não se mostraram abusivos ou impregnados de cláusulas ilegais, que denotassem a necessidade de intervenção judicial para reestabelecer o equilíbrio contratual.” (vide item 4 da ementa acima). Assim, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012